Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud em busca de ativos do devedor. Tal pretensão foi formulada em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de ANDREA FERNANDES DE MENEZES. Em sede recursal, requereu-se a “antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema INFOJUD” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 37232880. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro novas pesquisas ao Infojud. Os documentos de Ids. 120262545 , 120262546 e 120262548 possuem as informações necessárias à execução, que são exatamente as páginas correspondentes à declaração de bens e direitos. As demais páginas não interessam ao feito. Ao contrário do alegado pelo exequente, os documentos não são antigos. Correspondem aos exercícios de 2019, 2020 e 2021. Indefiro a consulta à declaração do exercício de 2022, haja vista que não há sequer indício da alteração patrimonial da parte executada. Retornem os autos ao arquivo provisório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, importante ressaltar que o juízo já realizou a consulta e disponibilizou ao credor as declarações de imposto de renda da devedora relativa aos anos de 2019, 2020 e 2021. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição da diligência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA FIM DE CONSULTA AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tido como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de execução. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte devedora, limitando-se ao argumento de que "essa decisão contraria tudo que pressupõe o Código de processo civil que no artigo 6o do código processualista que TODOS os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um "sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores" (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1). 6. O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. O principal objetivo do sistema CCS é "auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas". Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo consulta a tal sistema para localização de bens em execução. Assim, é possível deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada. Contudo, o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já tenha realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 7. Cumprimento de sentença iniciado em 4/7/2017, no qual realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora: RENAJUD; INFOJUD; BACENJUD; SISBAJUD; INFOSEG; ERIDF, todas infrutíferas. Razoável o deferimento do pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1434624, 07093564020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante ressaltar que o ônus de diligenciar por bens do devedor passíveis de penhora recai sobre o credor. O princípio da cooperação não pode servir para transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxilia-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator